Tribunal: TJMT
Processo: 1003775-07.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003775-07.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MISLAYNE OLIVEIRA BRANDAO NEVES - CPF: 019.497.201-10 (EMBARGANTE), CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMBARA - CPF: 237.445.101-15 (ADVOGADO), ERI GARCIA ARAUJO FILHO - CPF: 708.193.001-87 (EMBARGADO), ERI GARCIA ARAUJO FILHO - CPF: 708.193.001-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – SALDO REMANESCENTE – EXISTÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO – VÍCIO CONSTATADO – FIXAÇÃO DOS PARAMETROS LEGAIS PARA ATUALIZAÇÃO DO VALOR RESTANTE –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

O artigo 1.022 do diploma processual civil prevê que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Para o pagamento do saldo remanescente indispensável o acréscimo de correção monetária (INPC) e juros moratórios (1% ao mês), ambos a partir de 20/11/2020 até a data da efetiva quitação do débito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Mislayne Oliveira Brandão Neves
em que objetiva sanar alegado vício no julgamento do Recurso de Apelação por ela interposto.

A Embargante alega que, inobstante a reforma parcial da sentença e a fixação do valor exato da obrigação em R$ 1.759,11 (um mil setecentos e cinquenta e nove reais e onze centavos), o Acórdão é omisso quanto aos encargos para atualização monetária.

Requer, com esse argumento, que o Recurso seja acolhido e definido o índice para correção monetária, o percentual dos juros de mora e o termo inicial para a incidência.

Contraminuta no Id. 1003775-07.2017.8.11.0041.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A
Embargante

interpôs Recurso de Apelação em virtude da sentença proferida na
Ação Monitória
ajuizada pelo Embargado
Eri Garcia Araujo Filho
.

O Julgador
a quo
julgou procedentes os pedidos, converteu o mandado inicial em executivo, no valor de R$ 4.542,08 (quatro mil, quinhentos e quarenta e dois reais e oito centavos), e ordenou a incidência correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do vencimento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da apresentação dos títulos.

Além disso, diante do pagamento parcial do débito pela Embargante, determinou que fosse intimada para quitar o saldo remanescente, no valor de R$ 1.759,11 (um mil, setecentos e cinquenta e nove reais e onze centavos), no prazo de 15 (quinze) dias.

Nas Razões do Apelo, a Recorrente aduziu que a sentença é
extra petita
, pois o Recorrido não pugnou a aplicação do INPC a partir do vencimento dos cheques, tampouco juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. Ou seja, alegou que não há falar em incidência dos consectários.

Sustentou que foi condenada em duplicidade ao pagamento do mesmo débito, uma vez que o Juiz singular reconheceu o pagamento parcial efetuado durante o trâmite processual.

Alegou que o valor correto da dívida não é R$ 4.542,08 (quatro mil, quinhentos e quarenta e dois reais e oito centavos), mas sim R$ 1.759,11 (mil setecentos e cinquenta e nove reais e onze centavos), ou seja, à diferença entre o valor atualizado da dívida e o pagamento voluntário efetuado.

Na parte final da peça recursal, pugnou pela reforma da sentença nos seguintes termos:

1- A exclusão da conversão do mandado inicial em mandado executivo, no valor nominal de R$ 4.542,08 (quatro mil, quinhentos e quarenta e dois reais e oito centavos), corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir do vencimento, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da respectiva apresentação dos títulos para pagamento, e, por consequência, o valor constante do pedido da petição inicial, no valor de R$ 2.553,78 (dois mil quinhentos e cinquenta e três reais e setenta e oito centavos), referente ao valor atualizado de dois cheques no valor de R$ 963,33 (novecentos e sessenta e três reais e trinta e três centavos) cada um, conforme nas planilhas juntadas nos ids 4832913 e 4823915; 2- Reconhecido o valor da diferença devido pela apelante, entre o valor atualizado constante da petição inicial e o depositado pela apelante na data de 18/11/2020, de R$ 1.759,11 (um mil setecentos e cinquenta e nove reais e onze centavo). 3- Seja o apelado condenado ao pagamento dos honorários recursal, em 20% do proveito econômico atualizado.

Este Colegiado, na sessão de 01/02/2023, proveu parcialmente o Apelo, afastou a tese de sentença
extra petita
e constituiu o título executivo em R$ 1.759,11 (um mil setecentos e cinquenta e nove reais e onze centavos). A Ementa está assim redigida:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONVERSÃO DO MANDADO INICIAL EM EXECUTIVO DA DÍVIDA INTEGRAL – PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO – SALDO REMANESCENTE EXISTENTE –
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na espécie, verifico que razão assiste à Recorrente quanto à alegação de ter sido condenada em valor incorreto, visto que o Juiz singular reconheceu o pagamento parcial da dívida, mas, no final, converteu o mandado inicial em executivo no valor integral da dívida (R$ 4.542,08).

Ou seja, é nítido que o valor da dívida é o saldo remanescente e não o original, de modo que a constituição do título executivo deve ocorrer com base no saldo remanescente do débito requerido pelo Apelado no montante de R$ 1.759,11 (um mil, setecentos e cinquenta e nove reais e onze centavos).

Inconformada,
Mislayne Oliveira Brandão Neves
opôs estes Embargos de Declaração em que sustenta omissão no tocante aos critérios de atualização.

Sabe-se que a
omissão capaz de ensejar a oposição dos Aclaratórios ocorre quando o
decisum
deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Da leitura do Acórdão, verifica-se que os parâmetros para a atualização da condenação que foi imposta à Embargante, de fato, não foram fixados.

Assim, por constituir matéria de ordem pública, acolho a omissão apontada e passo a saná-la.

A
Ação Monitória
foi ajuizada em 13/02/2017 e tem como objeto o Cheque n.o 119, emitido pela Embargante em 24/10/2014, no valor de R$ 963,33 (novecentos e sessenta e três reais e trinta e três centavos) e, do Cheque n.o 121, emitido em 24/12/2014, no mesmo valor.

Ao final, o Embargado requereu a intimação da Embargante para o pagamento de R$ 2.553.78 (dois mil quinhentos e cinquenta e três reais e setenta e oito centavos), que representava o valor atualizado do débito.

No despacho inicial o Juiz determinou a expedição do mandado de citação e pagamento no valor acima mencionado, no prazo de 15 (quinze) dias, (ID. 147135867), a ser acrescido 5% (cinco por cento) de honorários advocatícios.

A Embargante foi citada em 10/11/2020 e o mandado de citação juntado aos autos em 16/11/2020 (Id. 147135896).

Na data de 27/11/2020, a Embargante, por meio da petição de Id. 147135901, anexou o comprovante do depósito judicial efetuado em 19/11/2020, no valor de R$ 3.032,31 (três mil, trinta e dois reais e trinta e um centavos).

Com a peça processual, explicou que R$ 2.887,92 (dois mil, oitocentos e oitenta e sete reais e noventa e dois centavos) se refere à dívida (Cheques) e que R$ 144,39 (cento e quarenta e quatro reais e trinta e nove centavos) corresponde aos honorários advocatícios arbitrados.

O Embargado, por sua vez, impugnou o pagamento sob a tese de que, inobstante a incidência de correção monetária (INPC), olvidou a Embargante em acrescentar 1% (um por cento) de juros de mora a partir da data de emissão dos Cheques.

Ressaltou que, levando em consideração a data do pagamento efetuado pela Embargante bem como a incidência dos juros e correção monetária, o valor correto que deveria ser depositado em 18/11/2020 era de R$ 4.542,08 (quatro mil, quinhentos e quarenta e dois reais e oito centavos), sendo R$ 2.296,71 (dois mil duzentos e noventa e seis reais e setenta e um centavo) correspondente ao Cheque n.o 119 e, R$ 2.245,37 (dois mil, duzentos e quarenta e cinco reais e trinta e sete centavos) relativo ao Cheque n.o 121.

Assegurou, diante disso, a existência de saldo remanescente no valor de R$ 1.654,16 (mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e dezesseis centavos).

Requereu, com isso, a intimação da Embargante para o pagamento de R$ 1.759,11 (mil setecentos e cinquenta e nove reais e onze centavos), quantia que, segundo alegou, representa o saldo remanescente (R$ 1.654,16) com o acréscimo de 1% (um por cento) de juros moratórios e correção monetária (INPC), ambos com início em 18/11/2020 (data do depósito judicial) e término em 14/12/2020 (data da impugnação) (Id. 147135920).

Conforme já exposto, o Juiz acolheu os pedidos, converteu o mandado inicial em mandado executivo, no valor de R$ 4.542,08 (quatro mil, quinhentos e quarenta e dois reais e oito centavos), determinou a incidência de correção monetária (INPC) a partir do vencimento e, juros de mora (1% ao mês) a partir da data de apresentação do título para pagamento. No entanto, tendo em vista o depósito judicial comprovado pela Embargante/Apelante, ordenou que fosse intimada para a quitação do saldo remanescente no valor de R$ 1.759,11 (um mil setecentos e cinquenta e nove reais e onze centavos).

No julgamento do Apelo, este Colegiado reconheceu que o título executivo deve ser constituído no valor de R$ 1.759,11 (um mil setecentos e cinquenta e nove reais e onze centavos).

Nesse ponto, oportuno consignar que em detida análise ao comprovante de pagamento encartado no Id. 147135917, contata-se que o depósito judicial foi efetuado em
19/11/2020.

Assim, considerando que a quantia de 1.759,11 (um mil setecentos e cinquenta e nove reais e onze centavos) se refere ao saldo remanescente, imperiosa a incidência de correção monetária (INPC) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir de 20/11/2020 (data posterior ao depósito judicial realizado pela Embargante) até a data do efetivo pagamento.

Feitas essas considerações,
acolho os Aclaratórios
para sanar o ponto omisso. Determino que ao valor da condenação (R$ 1.759,11) seja acrescido de correção monetária (INPC) e 1% (um por cento) de juros de mora ao mês, a partir de 20/11/2020 até a data do efetivo pagamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023